Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-03.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, § 1o, CP), em contexto de violência doméstica (arts. 5o, III, e 7o, I e II, da Lei 11.340/2006), em concurso material (art. 69, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, bem como o dolo do agente, a justificar a manutenção da condenação; (II) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime e ao critério de exasperação adotado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório revela relato firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado por testemunha presencial dos fatos subsequentes e por registros fotográficos das lesões, o que comprova a materialidade e a autoria delitivas.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando consonante com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ e deste TJDFT.
5. A ausência de laudo de exame de corpo de delito não impede a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal quando suprida por fotografias e prova oral idônea, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência desta Corte.
6. O arremesso voluntário de objeto que atinge o rosto da vítima, causando sangramento e lesões documentadas, evidencia o dolo de ofender a integridade física, afastando a tese de acidente.
7. A conduta de empunhar faca e gesticulá-la em direção à vítima, em contexto de agressividade, é idônea a incutir temor de mal injusto e grave, configurando o crime de ameaça, que se consuma com a ciência da vítima, independentemente de intenção de cumprir o mal prometido.
8. O estado de ira ou ingestão de bebida alcoólica não exclui o dolo nem afasta a tipicidade das condutas.
9. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime mostra-se idônea quando fundamentada na prática das infrações na presença de menores e na noite de Natal, circunstâncias que extrapolam o tipo penal e evidenciam maior reprovabilidade concreta da conduta.
10. O critério de incremento da pena-base, com observância de fração usualmente aceita pela jurisprudência, revela-se proporcional e devidamente motivado, inexistindo desproporção a justificar o redimensionamento da reprimenda.
11. Incide a causa de aumento do art. 147, § 1o, do CP, por se tratar de ameaça cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal quando suprida por fotografias e prova oral idônea.
3. O arremesso voluntário de objeto que atinge a vítima e o gesto intimidatório com arma branca configuram, respectivamente, os crimes de lesão corporal e ameaça, ainda que praticados em contexto de ira.
4. É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando a infração é praticada na presença de menores e em contexto que evidência maior reprovabilidade concreta da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 65, III, “d”, 68, 69, 77, 129, § 13, e 147, § 1o; CPP, arts. 158, 167 e 386, III; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I e II; LEP, art. 152.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1924113, 0706116-88.2023.8.07.0006, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1914363, 0712423-95.2022.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.08.2024.